Tribunal: TJDFT
Processo: 0701787-42.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL INAPLICÁVEL. SÚMULA 385 DO STJ. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Tratam-se de embargos de declaração opostos pela parte recorrida em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que concedeu parcial provimento ao recurso para afastar os danos morais arbitrados.
2. Os embargos de declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, conforme art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
4. O embargante alega omissão e contradição no acórdão prolatado, sob o fundamento de que as inscrições nos cadastros de inadimplentes consideradas ilegítimas, já estavam sendo contestadas pelo embargante em ações judiciais em curso neste E. Tribunal. Argumenta que, quando da manifestação em réplica, informou que estava contestando todas as inscrições ilegítimas. Pugna pelo saneamento da omissão e contradição, com a consequente manutenção da indenização por danos morais.
5. Em relação à produção de prova em sede recursal, somente admite a juntada de documento novo após a sentença, referente a fato ocorrido posteriormente ou, ainda, quando aquele se tornar conhecido, acessível ou disponível apenas após a petição inicial ou a contestação, devendo a parte comprovar os motivos que lhe impediram de juntá-los anteriormente, nos termos do art. 435, caput e parágrafo único do CPC. Na espécie, o print de tela de consulta processual, juntado nos presentes embargos, não se refere a informações novas, uma vez que trata de ações ajuizadas anteriormente pelo embargante, bem como não comprova a contestação de todas as inscrições preexistentes. O embargante não logrou êxito em comprovar justa causa que lhe impediu de juntar esse documento anteriormente. A mera alegação do embargante de que havia contestado todas as inscrições ilegítimas, por si só, não se mostra capaz de comprovar que as inscrições preexistentes não eram legítimas. O embargante tinha plena ciência do ônus probatória acerca da ilegitimidade das inscrições preexistentes, nos termos da Súmula n o 385 do STJ.
6. O tema 339 do STF (AI 791.292 Rel. Ministro Gilmar Mendes), consolidou entendimento de que o art.93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. No caso, o embargante não logrou êxito em apontar qualquer vício na decisão colegiada, sobretudo na medida em que o acórdão se encontra devidamente fundamentado. A ausência do exame pormenorizado de cada uma das alegações não constitui omissão ou contradição. O embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso não importa em omissão, contradição, obscuridade ou erro.
7. Recurso conhecido e não provido.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.